Tribunal: TJSP
Processo: 1045144-78.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Jose Barbosa de Sousa contra o INSS, alegando que, como operador de triagem e transbordo dos Correios, desde 19/03/2013, foi exposto a condições de trabalho agressivas, resultando em males na coluna vertebral e diminuição da capacidade laboral. Requereu auxílio-acidente. O

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Jose Barbosa de Sousa contra o INSS, alegando que, como operador de triagem e transbordo dos Correios, desde 19/03/2013, foi exposto a condições de trabalho agressivas, resultando em males na coluna vertebral e diminuição da capacidade laboral. Requereu auxílio-acidente. O pedido administrativo foi negado em 27/02/2024. Laudo pericial confirmou incapacidade laboral parcial e permanente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor faz jus ao auxílio-acidente, considerando a incapacidade parcial e permanente e o nexo concausal entre as atividades laborais e as condições de saúde.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial atestou incapacidade laboral parcial e permanente, com nexo concausal entre as atividades laborais e as condições de saúde do autor.
4. A legislação previdenciária não exige que a lesão esteja no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99, bastando a redução da capacidade laboral para concessão do benefício.
IV. Dispositivo e Tese
5. Reexame Necessário não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente não depende do grau de incapacidade, mas da redução da capacidade laboral. 2. O nexo concausal é suficiente para a concessão do benefício.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 21, art. 86; EC 113/2021, art. 3o; CPC/2015, art. 85, § 4o, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 416; STJ, Tema 1.105.